Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714023-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON SEIXAS CARDOSO AGRAVADO: LUIZ ARNALDO PEIXOTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILSON SEIXAS CARDOSO contra decisão de ID 228937005 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA E OUTRO, que rejeitou a impugnação apresentada. Sustenta, em suma, a inexigibilidade da obrigação, ante a alegada tentativa de fraude processual perpetrada pelo agravado ao buscar a cobrança integral dos honorários advocatícios, sem que houvesse a devida revogação do benefício da justiça gratuita concedido à corresponsável na fase recursal; que a alegação de solidariedade, invocada pelo Juízo a quo, não pode prevalecer diante da manifesta má-fé e da tentativa de burla à decisão que concedeu a gratuidade de justiça; que a corresponsável condenada na sentença reside na Asa Norte/DF, sendo, portanto, o foro de seu domicílio o competente para a ação de conhecimento; que a fixação da competência no foro de Taguatinga/DF, sem observar a regra específica do foro do idoso, macula de nulidade absoluta a sentença exequenda, tornando o título judicial inexequível, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso II, do CPC; que, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, o cumprimento de sentença deve ser suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa que constitua o objeto principal do outro processo pendente; quanto ao não conhecimento da alegação de excesso de execução, a impugnação demonstrou claramente a ilegalidade da cobrança integral, sendo o excesso evidente pela simples multiplicação do percentual dos honorários pelo valor da causa, de modo que o rateio proporcional, no caso, implicaria a divisão do percentual dos honorários entre os dois devedores. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação. Custas recolhidas (ID 71207579). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Trata-se, na origem, de cumprimento definitivo de sentença, que condenou o ora agravante e a assistente litisconsorcial ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual de 12% sobre o valor da causa, em favor dos agravados, restando suspensa a exigibilidade para a assistente litisconsorcial, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 217345861, autos de origem). Assim, com o trânsito em julgado, os advogados apresentaram cumprimento de sentença em desfavor apenas do agravante. Inexiste tentativa de fraude processual na cobrança integral dos honorários advocatícios, uma vez que não houve distribuição expressa, entre os litisconsortes, da responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas e verba honorária, o que atrai a solidariedade prevista no art. 87, § 2o, do CPC, in verbis: Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas nocaput. § 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. (grifo nosso). Assim, impende destacar a disciplina do Código Civil acerca das obrigações solidárias passivas. Confira-se: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. (...) Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. - grifo nosso. Portanto, a condenação solidária acarreta a possibilidade de o exequente exigir de um ou de todos os devedores a totalidade da dívida, e o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota. Assim, externamente, a dívida obriga a todos os devedores, contudo, internamente, cada um responderá por sua quota (pro rata). No caso, considerando a suspensão da exigibilidade da obrigação em relação à assistente litisconsorcial, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, é lícito ao credor promover o cumprimento de sentença, exclusivamente, contra o corréu, ora agravante, cobrando-lhe a integralidade dos honorários arbitrados, o que afasta a alegação de inexigibilidade da obrigação ou mesmo do excesso de execução, por tal fundamento. De igual modo, não assiste razão ao agravante, quanto à alegação de incompetência absoluta, uma vez que o foro de residência da assistente litisconsorcial, cuja intervenção se deu de forma voluntária na relação processual e conforme pedido por ela formulado (ID 135146544, autos de origem), em nada altera a competência fixada no processo de conhecimento. Ademais, nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Por fim, não se verifica hipótese de suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, uma vez que o presente cumprimento de sentença não depende do julgamento de eventual ação de cobrança, ajuizada pelo executado contra os exequentes. Portanto, não resta configurada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. À Secretaria, para que corrija a autuação da parte agravada, fazendo constar o nome dos exequentes ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA e CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, os quais deverão ser intimados para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora